Tribunal: TJMT
Processo: 1035482-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035482-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), TG2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.993.711/0001-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA AFASTAR EFEITOS DA MORA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
RELAÇÃO ENTRE EMPRESA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para autorizar o depósito judicial de parcelas de contrato bancário e a inversão do ônus da prova, nos autos de ação revisional cumulada com consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a alegação de abusividade dos encargos contratuais autoriza o depósito judicial do valor que o devedor entende incontroverso para afastar os efeitos da mora; e (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC em favor de pessoa jurídica que contratou crédito bancário para fomento da própria atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A taxa de juros de 1,19% ao mês não se mostra, de plano, abusiva em comparação com a média de mercado, sendo indispensável prova técnica para demonstração da abusividade.

5. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme a Súmula 380 do STJ e precedentes do TJMT.

6. A inversão do ônus da prova não é cabível na hipótese, pois a agravante, na condição de pessoa jurídica, não se qualifica como destinatária final do serviço bancário. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não presumida, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera propositura de ação revisional desacompanhada de prova da abusividade contratual não autoriza o depósito judicial para afastar os efeitos da mora. 2. A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC não se aplica à pessoa jurídica que atua como tomadora de crédito para fomento da própria atividade empresarial, salvo prova inequívoca de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I e II; CDC, arts. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJMT, AI 1002030-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJMT, AI 1000400-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TG2 Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento n.o 1000441-71.2025.8.11.0012 movida em face de SICREDI ARAXINGU, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato bancário, bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Na origem, a ação revisional foi proposta pela agravante com o intuito de revisar cláusulas da Cédula de Crédito Bancário n.o C01430289-2, firmada com o agravado em 04/03/2020, cujo valor original foi de R$ 172.000,00, a serem pagos em 120 parcelas variáveis. Alegou a parte autora a existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto aos juros remuneratórios, pactuados à razão de 1,19% ao mês (15,20% ao ano), superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação.

Pleiteou, liminarmente, autorização para consignar judicialmente o valor mensal que entende incontroverso (R$ 2.284,73), e, com isso, afastar os efeitos da mora, impedindo a inscrição em cadastros de inadimplentes e outras medidas de cobrança.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória por não vislumbrar a presença cumulativa dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

A agravante sustenta, contudo, que os documentos acostados à inicial comprovam a abusividade dos encargos contratuais e a sua boa-fé em querer adimplir as parcelas consideradas incontroversas por meio de depósito judicial. Aduz que a negativa do juízo de origem acarreta grave lesão, pois impede o exercício do direito de pagamento e a expõe à negativação e à execução indevida.

No tocante à inversão do ônus da prova, a agravante invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, mesmo sendo pessoa jurídica, configura-se consumidora final na operação bancária em questão, fazendo jus à proteção legal, inclusive pela teoria finalista mitigada. Assevera que a vulnerabilidade técnica e econômica está presente, o que justifica a inversão pretendida.

Ao fina, requer, o provimento do agravo para autorizar a consignação judicial das parcelas vencidas e vincendas, afastando-se os efeitos da mora e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal (id. 322061856).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 330222374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta, em síntese, a existência de cláusulas abusivas na Cédula de Crédito Bancário no C01430289-2, firmada com o agravado em 04/03/2020, notadamente quanto aos juros remuneratórios, e alega boa-fé ao tentar adimplir os valores tidos por incontroversos. Requer a consignação judicial no importe de R$ 2.284,73 mensais, com a consequente suspensão dos efeitos da mora, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com a inversão do ônus probatório.

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o § 3o do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, a alegação genérica de que os juros seriam superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central não se mostra, por si só, suficiente para justificar a concessão da medida. A taxa de 1,19% ao mês contratada não destoa substancialmente dos parâmetros médios divulgados para o período, sendo indispensável, para tanto, prova técnica que comprove a abusividade alegada.

De acordo com o Enunciado daSúmula 380 doSuperior Tribunal deJustiça,
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
De igual forma, desta eg. Corte:

“[...] Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3. A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a antecipação dos efeitos da tutela [...]”

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“[...]Tese de julgamento:

1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do devedor.

2. Para afastamento da mora e concessão de tutela de urgência, é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações com base em jurisprudência consolidada e o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea [...]”

(N.U 1000400-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

O pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor também não merece acolhimento.

A relação jurídica firmada entre as partes decorre de cédula de crédito bancário empresarial, e a agravante figura como pessoa jurídica que contratou financiamento para viabilizar suas atividades comerciais. Não se trata, pois, de destinatária final do serviço nos moldes do art. 2o do CDC.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a aplicação do CDC a pessoas jurídicas em casos excepcionais, notadamente sob a égide da teoria finalista mitigada, exige-se, para tanto, demonstração efetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA . MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO . INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025